Tribunal: TJBA
Processo: 8052703-48.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8052703-48.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: GILVANETE ARAUJO NOVAES Advogado(s): CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MS º nº 8001567- 22.2017.8.05.0000. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. RECEBIMENTO EM PECÚNIA. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL PARA JULGAR O FEITO. VINCULAÇÃO A ENTENDIMENTO PREVALENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. PARADIGMA N° 8042198-95.2023.805.0000. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 927, V , DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8052703-48.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, em que figuram como agravantes GILVANETE ARAUJO NOVAES e como agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do relator.